Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737298-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR contra a decisão que, no cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO PÁTIO BRASL SHOPPING, deferiu penhora no rosto dos autos até o valor executada, apurado em R$ 595.706,87. O recurso é tempestivo. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O agravante não formulou pedido liminar. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos concluso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator